Tribunal: TJMT
Processo: 1020162-16.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020162-16.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Prescrição e Decadência, Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), RUBEM PAVAO CAVALHEIRO - CPF: 325.232.701-53 (EMBARGANTE), JOSE LINDOLFO VILELA GARCIA - CPF: 138.768.051-04 (EMBARGADO), MARIA APARECIDA BRAGA CAVALHEIRO - CPF: 346.369.191-49 (EMBARGANTE), RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA - CPF: 004.845.651-92 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO A ANÁLISE DOS FATOS QUE SUSTENTAM ENSEJARA O RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO – QUESTÕES QUE FORAM DEVIDAMENTE ANALISADAS E FUNDAMENTADAS AFASTANTO-SE A PRETENSÃO RECURSAL – CONTRADIÇÃO INEXISTENTE – PRETENSÃO EM REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO

As funções dos embargos de declaração são de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide não podendo ser utilizado para reapreciar a matéria já julgada pelo fato de não ter sido acolhida a pretensão recursal com relação a alegada prescrição, no caso, inocorrente.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1020162-16-2023

EMBARGANTE: RUBEM PAVÃO CAVALHEIRO

EMBARGADO: JOSÉ LINDOLFO VILELA GARCIA

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
propostos por
Rubem Pavão Cavalheiro
em face do acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Recorrente, mantendo a decisão que rejeitou exceção de pre-executividade proposta pelo Recorrente em sede de cumprimento de sentença

Nas razões recursais o Embargante sustenta que a demora na citação da parte ocorrida deu-se em decorrência de atuação do judiciário afastando a prescrição.

Afirma que o cumprimento de sentença decorre de Ação Monitória ajuizada em 13/12/2010 embasada em cheque emitido com vencimento em 28/12/2005, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), que atualizado alcançou o montante de R$ 60.944,77 (sessenta mil novecentos e quarenta e quatro reais e setenta e sete centavos).

Argumenta que a ação foi ajuizada quando já passado o prazo quinquenal, tendo em vista que faltavam apenas 15 (quinze) dias para que o direito da parte autora fosse prescrito, acrescentando que o despacho inicial foi proferido em 09/02/2011, sendo que em 10/05/2011, foi certificado que os demandados não foram citados e somente em 21/10/2011, o Autor requereu o desentranhamento do mandado.

Afirma que entre a data do vencimento do título (28/12/2005), e a citação das partes ocorridas em 10/05/2011 e 15/05/2012, ultrapassou o prazo previsto no artigo 219, § 4o do CPC/1973 vigente na época do ajuizamento da ação.

Assevera que a prescrição somente se interrompe com a citação válida dos devedores conforme estabelecem os parágrafos do artigo 219 do CPC/2973, sendo que, no caso, a desídia do Embargado demorou 4 anos 11 meses e 15 dias para ajuizar a ação monitória.

Verbera que embora o § 1o do dispositivo legal retro mencionado estabelecer que a prescrição será interrompida pelo despacho do Juiz ainda que incompetente, no entanto, deve ser observada a regra dos §§ 2o e 3o do artigo 219 do CPC/1973.

Alega que entre o ajuizamento da ação em 13/12/2010 embasada em cheque vencido em 28/12/2005 e a data da última citação ocorrida em 10/05/2012 efetivou-se a prescrição, sustentando que dessa forma deve ser sanado o vício de contradição apontado no acórdão recorrido. Pugnam pelo provimento dos Embargos de Declaração.

Nas contrarrazões o embargado refuta a tese recursal, argumentando que sendo a demanda ajuizada antes do lapso temporal da prescrição e não tendo ocorrido a citação por fator não atribuído à parte não há falar em prescrição.

Assevera que no caso não há falar em desídia do Autor/Embargado, ademais, o demandados não prestaram informações de seus paradeiros para citação, pugnando ao final pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023